Tribunal: TJES
Processo: 5004743-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004743-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARILSON CARDOSO CAETANO
AGRAVADO: VICENTE JOSE MENEGARDO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004743-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ARILSON CARDOSO CAETANO

AGRAVADO:
VICENTE JOSÉ MENEGARDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 1586120) proferida pela Magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ES) que, nos autos da Ação de Indenização – processo n.º 0010564-73.2015.8.08.0047 – decretou “
a revelia da parte requerida, nos termos preceituados no art. 76, §1º, II, do CPC
”.

O Agravante, em razões recursais (documento id 1585820), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,

“ausência de intimação válida”, tendo em vista a inexistência de sua assinatura no respectivo mandado, bem como a ausência na Certidão quanto a negativa em assiná-lo.

Afirma, outrossim, que “o réu revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno” - Súmula 231/STF.

Com base nesses fundamentos, pleiteia pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da Decisão.

Decisão (documento id 1588181) deferindo o pedido de urgência para determinar a suspensão da Decisão Agravada até o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado.

Sem contrarrazões recursais.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 25 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Pares,

Rogando vênias ao preclaro Relator, tenho que não há como conhecer deste agravo, porquanto não preenchido requisito intrínseco de admissibilidade recursal.

O novo Código de Processo Civil elencou hipóteses taxativas de cabimento do recurso de agravo, in litteris:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º;

XII – (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Nessa esteira de raciocínio, para que determinada decisão interlocutória desafie recurso de agravo, é preciso que integre o rol do art. 1.015, do CPC/15, ou que se subsuma nas circunstâncias que o colendo Superior Tribunal de Justiça intitulou de “taxatividade mitigada”. A Corte da Cidadania, “(...) por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, de um lado vedou a possibilidade de uso da interpretação extensiva e da analogia para alargar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e de, outro lado, estabeleceu que a incidência da tese da taxatividade mitigada, segundo a qual se admite a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, apenas se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou a tese, a saber, 19/12/2018” (AgInt no REsp n. 1.790.363/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019, STJ).

Na espécie, insurge-se o agravante em face de decisão interlocutória que decretou sua revelia, pronunciamento este que não rosta do rol taxativo do art. 1.015 e nem atende aos requisitos estabelecidos no precedente vinculante do STJ (tema nº 988
1
).

Em hipóteses semelhantes a aqui noticiada, os Tribunais pátrios têm concluído pela inadmissão dos respectivos recursos, in verbis:

“AGRAVO INTERNO –
Decisão monocrática que não conheceu do recurso, uma vez que a decisão agravada não é hipótese de cabimento de agravo de instrumento – Decretação da revelia – Matéria não elencada no rol do art. 1.015 do CPC – Rol taxativo - Impossibilidade de aplicação da taxatividade mitigada – Ausência de prejuízo ao embargante que poderá se insurgir da questão em apelação
– Decisão mantida - Recurso improvido.” (TJSP; Agravo Interno Cível 2174843-12.2020.8.26.0000; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de Registro: 05/11/2020).

“RECURSO –
Agravo de Instrumento – Requisito de admissibilidade – Cabimento – Ausência – Insurgência contra decisão que não acolheu o pedido de reconhecimento da revelia e determinou a expedição de carta precatória para citação pessoal da ré
– Decisão recorrida que não versa sobre mérito do processo, nos termos do art. 1.015, II, ou sobre outra matéria prevista no rol de referido dispositivo legal –
Ausência de identificação, "in concreto", de urgência que autorize o conhecimento do recurso, em caráter excepcional, com base no atual entendimento do STJ, firmado no julgamento de recursos repetitivos, acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC
– Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2158898-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 13/08/2020).

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO.
DECISÃO QUE DECRETA A
REVELIA
. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ.
O
Código de Processo Civil de 2015 não prevê, em seu art. 1.015, a possibilidade de interposição de
agravo
de
instrumento
contra decisão de decretação da
revelia
. Inaplicável a tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, em que restou mitigada a taxatividade do rol de
cabimento
, visto que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não sendo caso, igualmente, de interpretação analógica das hipóteses de
cabimento
, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70084651397, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 26-10-2020).

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. FAMÍLIA. GUARDA. DECRETO DE
REVELIA
DA PARTE. DECISÃO CONTRA A QUAL NÃO CABE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. RECURSO INADMISSÍVEL.
De acordo com o entendimento sufragado pelo Egrégio STJ no julgamento dos Resp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema Repetitivo 988), o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, de modo que cabe
agravo
de
instrumento
nas hipóteses previstas naquele dispositivo ou quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tendo em vista que a decisão
agravada
, que decretou a
revelia
da parte agravante, não se amolda às hipóteses do art. 1.015 e tampouco se reveste de urgência, uma vez que a temática é passível de apreciação em grau de apelação, se for o caso, sem causar prejuízo irreparável a qualquer dos contendores, impõe-se não conhecer do recurso, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
” (
Agravo
de
Instrumento
Nº 70080257785, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 08/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO.
REVELIA.
DECISÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO
I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar decisões que não estão elencadas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo. II - A decisão interlocutória que reconhece a intempestividade de uma impugnação processual, com o sem a decretação da revelia e seus efeitos, não está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, especialmente se não há urgência a justificar a apreciação da questão.
III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1290925, 07174946420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. TJFDT).

“
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ORIGINALMENTE AGRAVADA QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO ANTE A REVELIA DA RÉ. INADMISSIBILIDADE POR NÃO SE ENQUADRAR NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC, Agravo Interno n. 4021863-37.2019.8.24.0000, de Joinville, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 15-10-2019).

Ante o exposto, respeitosamente divirjo do preclaro Relator para
NÃO CONHECER DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, à vista da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade.

Registro, por pertinente, que a inadmissão deste agravo não acarreta a preclusão da matéria aqui aventada pelo agravante, que poderá, se for o caso, ser suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos moldes do art. 1.009, §1º, do Código de Processo Civil.

É como voto!

REFORMULAÇÃO PARA ACOMPANHAR O RELATOR NA SUA REFORMULAÇÃO PARCIAL

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO:

Após apresentar divergência ao voto do relator para inadmitir o agravo de instrumento, Sua Excelência pediu o retorno e reanalisando o caso, reformulou parcialmente para admitir parcialmento o agravo e na parte admitida dar-lhe provimento, a fim de permitir que o réu revel participe da instrução processual no primeiro grau e eu acompanho o voto do relator na sua reformulação.

É como voto.

1
Tema nº 988 do STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo
de
instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004743-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ARILSON CARDOSO CAETANO

AGRAVADO:
VICENTE JOSÉ MENEGARDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 1586120) proferida pela Magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ES) que, nos autos da Ação de Indenização – processo n.º 0010564-73.2015.8.08.0047 – decretou “
a revelia da parte requerida, nos termos preceituados no art. 76, §1º, II, do CPC
”.

O Agravante, em razões recursais (documento id 1585820), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,

“
ausência de intimação válida
”, tendo em vista a inexistência de sua assinatura no respectivo mandado, bem como a ausência na Certidão quanto a negativa em assiná-lo.

Afirma, outrossim, que “
o réu revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno
” - Súmula 231/STF.

Diante desses fundamentos, requer a reforma da Decisão recorrida.

A controvérsia do presente agravo gira em torno (1) da ocorrência (ou não) de citação válida e (2) em caso positivo, quais os efeitos da revelia – possibilidade de instrução processual com a participação do réu revel.

A citação é o ato pelo qual se transmite ao demandado (réu) a ciência da propositura da ação, tornando-o parte no processo. Trata-se de ato de comunicação responsável pela transformação da estrutura do processo, até então linear – integrado por apenas dois sujeitos, autor e Juiz – em triangular (autor, Juiz e réu).

Como bem observa Cândido Rangel Dinamarco, embora a citação não implique condição de existência do processo, sem a inserção do réu na relação jurídica processual “
seriam ineficazes todos os atos que se realizassem e seus efeitos finais, quando desfavoráveis ao demandado
”, ressalvadas “
certas medidas particularmente urgentes
” (Instituições de direito processual civil.

Vol. II, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 522).

Na realidade, a citação possui duplo papel (eficácia e validade), constituindo pressuposto de eficácia de formação do processo em relação ao demandado (réu), bem como requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem, nos termos dos arts. 239 e 312 do CPC.

O colendo STJ já decidiu ser “
regra basilar de Processo Civil, aliás positivada em nosso código, a de que para a validade do processo é indispensável a citação
” (REsp 807.871/PR 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 27.03.2006).

Conquanto o Agravante afirme que a citação realizada nos autos é nula, tenho que as provas colacionadas nos autos não são capazes de infirmar o teor da Certidão exarada pelo Oficial de Justiça, notadamente diante da fé pública que possui.

À luz do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
As declarações emanadas dos Serventuários e dos Oficiais de Justiça, consubstanciadas nas certidões e termos que exaram no regular exercício de suas atribuições funcionais, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade. Essa presunção legal, ainda que relativa e infirmável por prova em contrário, milita em favor dos atos praticados pelos Escrivães do Juízo e pelos Oficiais de Justiça, seja porque gozam de fé pública, inerente ao relevante ofício que desempenham, seja porque tais atos traduzem formal manifestação do próprio Estado
.” [...]. (APn n. 927/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 1/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Na hipótese em julgamento, a Certidão (documento id 1586117) atesta que “
em cumprimento a este mandado, nesta data estive no endereço nele relacionado, oportunidade na qual CITEI/INTIMEI Arilson Cardoso Caetano. Após a leitura, lhe entreguei cópias-contrafé que seguiam em anexo, momento em que apôs sua firma na via física retida em meu poder
”, inexistindo, a meu ver, qualquer prova em contrário.

Ressalto, que o Agravante deixou de afastar, mediante prova idônea e inequívoca em contrário, a presunção de legitimidade e de veracidade da Certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça, razão pela qual é válida a citação por ele realizada.

Assim, correta a decretação de revelia pela Magistrada “a quo”.

A despeito, contudo, do Agravante ser revel, o direito à postulação probatória, com o devido respeito ao contraditório, constitui manifestação da garantia constitucional do acesso à justiça. Não por acaso, o Código de Processo Civil assegura aos litigantes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos alegados em juízo.

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Sabe-se que até mesmo o réu revel tem direito a participar da atividade probatória, apresentando provas contrapostas às alegações do autor, nos moldes do art. 349 do CPC:

Art. 349.
Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Neste contexto, diz-se que o destinatário da prova não é apenas o Juiz, mas todos aqueles que dela poderão fazer uso. A propósito, eis o Enunciado n.º 50 do Fórum Permanente de Processualistas Civis:

“Os destinatários da prova são aqueles que dela poderão fazer uso, sejam juízes, partes ou demais interessados, não sendo a única função influir eficazmente na convicção do juiz”.

Feitas tais considerações, conclui-se, que a fundamentação aduzida nas razões recursais se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma parcial da Decisão, tão somente para permitir que o réu revel, ora Agravante, possa participar da instrução probatória, tal qual pleiteada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, tão somente para permitir que o réu revel, ora Agravante, possa participar da instrução probatória, tal qual pleiteada.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004743-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ARILSON CARDOSO CAETANO

AGRAVADO:
VICENTE JOSÉ MENEGARDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Continuação do julgamento

(
PEDIDO DE VISTA
)

Eminentes Pares, a hipótese dos autos versa acerca do juízo de admissibilidade positivo (ou negativo) do recurso de agravo de instrumento em razão da Decisão que decreta a revelia
e
impossibilita a participação do réu revel na instrução probatória.

Proferi o voto de relatoria no sentido de dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento tão somente para permitir que o réu revel participe da instrução probatória.

Em sessão pretérita a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, inaugurando divergência, externou posicionamento no sentido de não conhecer do recurso, “
à vista da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade
”.

Pontuou que “
para que determinada decisão interlocutória desafie recurso de agravo, é preciso que integre o rol do art. 1.015, do CPC/15, ou que se subsuma nas circunstâncias que o colendo Superior Tribunal de Justiça intitulou de “taxatividade mitigada”.
[...]
pronunciamento este que não rosta do rol taxativo do art. 1.015 e nem atende aos requisitos estabelecidos no precedente vinculante do STJ (tema n.º 988)”.

Pedi o retorno dos autos para analisar as questões elencadas pela eminente Desembargadora e, desde já, adianto que o meu posicionamento será parcialmente reformulado.

O primeiro ponto do recurso diz respeito ao cabimento do recurso de agravo de instrumento em razão de decisão que decretou a revelia do Agravante.

Neste particular, curvo-me ao entendimento sustentado no voto divergente no sentido de inadmissão (parcial) do presente agravo.

Prosseguindo, com relação a participação do réu revel na instrução probatória, tenho, pedindo todas as venias aos eminentes pares, pela admissibilidade do recurso.

Conforme externado no voto de Relatoria a hipótese em julgamento, diferentemente dos demais casos em que há somente a decretação da revelia, a magistrada “a quo” impossibilitou o réu revel de participar da instrução probatória.

A despeito, contudo, do Agravante ser revel, o direito à postulação probatória, com o devido respeito ao contraditório, constitui manifestação da garantia constitucional do acesso à justiça. Não por acaso, o Código de Processo Civil assegura aos litigantes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos alegados em juízo.

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Sabe-se que até mesmo o réu revel tem direito a participar da atividade probatória, apresentando provas contrapostas às alegações do autor, nos moldes do art. 349 do CPC:

Art. 349.
Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Neste contexto, diz-se que o destinatário da prova não é apenas o Juiz, mas todos aqueles que dela poderão fazer uso. A propósito, eis o Enunciado n.º 50 do Fórum Permanente de Processualistas Civis:

“Os destinatários da prova são aqueles que dela poderão fazer uso, sejam juízes, partes ou demais interessados, não sendo a única função influir eficazmente na convicção do juiz”.

Acerca do tema, aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que “
a decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.523.445/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021).

DO EXPOSTO
, reformulo parcialmente o meu posicionamento para conhecer parcialmente do recurso de agravo de instrumento e, nessa parte, dar provimento ao recurso tão somente para permitir que o réu revel, ora Agravante, possa participar da instrução probatória, tal qual pleiteada.

É, respeitosamente, como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004743-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ARILSON CARDOSO CAETANO

AGRAVADO:
VICENTE JOSÉ MENEGARDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIDÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. REVELIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RÉU REVEL. PARTICIPAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Para que determinada decisão interlocutória desafie recurso de agravo, é preciso que integre o rol do art. 1.015, do CPC/15, ou que se subsuma nas circunstâncias que o colendo Superior Tribunal de Justiça intitulou de “taxatividade mitigada”. [...] pronunciamento este que não rosta do rol taxativo do art. 1.015 e nem atende aos requisitos estabelecidos no precedente vinculante do STJ (tema n.º 988).
2.
Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção (ART. 349/CPC).
3.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.